Tribunal: STF
Processo: RE 74605
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-18
Data de publicação: 1973-08-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. SERVIDORES DA ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA JULGAR CAUSAS POR ELES PROPOSTAS CONTRA
O ESTADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PROVIDO.